Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO COMO PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO PELO CONSUMIDOR. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos ao juízo competente. O agravante ajuizou ação revisional de contrato imobiliário com pedido de tutela de urgência, indeferido pelo juízo de origem. A agravada, ao apresentar contestação, suscitou preliminar de incompetência, argumentando que inexiste justificativa para a tramitação da ação no Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a escolha do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo consumidor, sem justificativa plausível em que as partes possuem domicílio em Anápolis/GO, o imóvel objeto do contrato está situado em Alexânia/GO e o foro contratualmente eleito foi o de Alexânia/GO, pode ser ensejar o declínio de competência para o juízo adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 64 do Código de Processo Civil estabelece que a incompetência deve ser arguida como preliminar de contestação, o que ocorreu no caso concreto. O juízo, ao analisar a exceção, concluiu corretamente pela incompetência.
4. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para determinar que a eleição de foro deve ter pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, vedando a escolha de foro aleatório, sob pena de configuração de prática abusiva e consequente declinação de competência.
5. A jurisprudência desta Corte reforça que a escolha aleatória de foro pelo consumidor, sem qualquer vínculo com o objeto da lide, viola o princípio do juiz natural e não pode ser admitida.
6. No caso concreto, o foro do Distrito Federal não guarda relação com as partes nem com o objeto do contrato, razão pela qual se mostra correta a decisão que declinou a competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A eleição de foro pelo consumidor deve observar a pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sendo vedada a escolha aleatória, sob pena de configuração de prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, e 64; art. 5o; Lei no 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp no 1.430.234/PR, Quarta Turma, , Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/6/2014, DJe de 13/6/2014; TJDFT, acórdão 1940232, PJe 0730415-16.2024.8.07.0000, Relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.